Tribunal: TJES
Processo: 0010310-98.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010310-98.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDEL CLETO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, §
13
, DO CÓDIGO PENAL.

1
. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO ATESTANDO LESÕES. PALAVRA DA VÍTIMA.
2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 3.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial a declaração da vítima, corroborada pelo laudo de exame de lesões corporais, evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal. Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. No presente caso, as declarações da ofendida são corroboradas pelo laudo pericial, que identificou lesões compatíveis com a conduta narrada pela vítima. 2. Na dosimetria, verifico que a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. A culpabilidade do agente restou evidenciada em razão da violência exacerbada, o que se presta ao incremento da pena-base. Precedentes. É idônea a fundamentação que negativou os motivos do crime em razão de ciúmes, especialmente em se tratando de casos de violência de gênero. Precedentes. De igual modo, se revela acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o crime foi cometido na frente do filho menor de idade da vítima e do apelante, o que evidencia a necessidade de maior reprimenda estatal. Precedentes. Por fim, quanto às consequências do crime, tem-se que o abalo psicológico sofrido pela vítima supera aquele ínsito ao tipo penal, especialmente em razão dos relatos de tentativa de suicídio e de que precisou ser internada em clínica psiquiátrica. Precedentes. 3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e § 1°, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0010310-98.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDEL CLETO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

VOTO

Tenho sob exame
recurso de apelação criminal interposto

p
or
Wendel
Cleto Vieira
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da
5
ª
Vara
Criminal de
Cariacica

(fls.
142
/
150
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra
o seguinte:

“
[...
]
Consta no incluso inquérito Policiai, que serve de base a presente
d
enúncia que, na manhã de 07 de dezemb
r
o co corrente ano, sem horário preciso nos autos, na Rua Muniz Freire, Bairro Morad
a
de Santa Fe, neste Munic
í
pio, o ora denunciado ofendeu a integridad
e
f
ísic
a de sua companheira VIVIANE C
O
N
CEIÇÃO
DE SOUZA, causando
as l
es
õ
es corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado
às fls.
15; be
m
como a ameaçou, verbalmente, de causar
mal injusto e grave.

Narra a Peça Investigativa
que o ora imputado, motivado por ciúme
, avançou em direç
ã
o
à vítima, desferiu
socos
pelo corpo dela
e constringiu seu pescoço, ao que ela tentou se defender,
mas
acabou lesionada fisicamente ante sua desvantagem f
í
sica; be
m
com
o
,
nas
depe
ndências
do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória, ameaçou-a, falando
alto
da sala onde se encontrava que a mataria quando de
lá saísse
, causand
o

nela
temor real. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
a
quo
, julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 129, §
13,
do Código Penal
, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de
0
2
(
dois
)
anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicialmente
aberto
para cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
161
/
165
, a defesa requer:
i)
a absolvição do apelante por
insuficiência probatória
;
ii)

a fixação da pena-base no mínimo legal
;
iii)
e
a
isenção das custas processuais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à
autoria
e
materialidade
, verifico que rest
aram
devidamente comprovadas,
conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls.
06/0
9
dos autos físicos, do exame de lesões corporais de fl.
19

e
da
prova testemunhal em sede investigativa e juízo.

De início,
vejamos o que informa a vítima
Viviane Conceição de Souza, em
suas declarações prestadas em sede investigativa, à fl.
12
dos autos físicos:

“
[...
]
QUE: Te
m
u
m
relacionamento de 04 anos co
m
Wender; que tiveram u
m
filho que está co
m
04 anos de idade; que residiam em urna casa que pertence a depoente; que ha seis meses se separara
m
; que requereu
m
edida protetiva, que foi deferida; que Wender foi inti
m
ado e queimou o ,papel, que recebeu; que, porém, neste per
í
odo de separa
çã
o tiveram alguns encontros; que a
ú
ltima reaproxima
çã
o do casal se deu ha uma se
m
ana quando a declarante foi morar nova
m
ente c
om
Wender, na casa dele; que onte
m
começaram a se desentender novamente, prosseguindo na discussão na data de hoje; que Wender achou ru
m
co
m
a declarante de ver uma foto de u
m
rapaz que a depoente teve u
m
pequeno relacionamento nesse per
í
odo em que esteve separada no perfil de uma rede social de uma a
m
iga dela; que ele achou rui
m
e quebrou o celular da depoente; que em seguida, enfurecido, partiu para cima dela co
m
socos; que a depoente para se defender jogou uma cadeira nas costas de Wender; que Wender ainda assim n
ã
o cessou as agress
õ
es e foi novamente para cima da depoente pegando em seu pesco
ç
o, momento em que a depoente pegou a televisão jogou contra ele corno forma de impedir que ele
lh
e agredisse novamente; QUE no p
á
tio desta Delegacia Wendel ficou
l
he a
m
ea
ç
ando falando alto da sala em que estava que iria
m
at
á
-la ao sair daqui; QUE DESEJA REPRESENTAR CONTRA WENDER; QUE DESEJA QUE AS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS SEJAM MANTIDAS; [...]”.

Em audiência
de instrução e julgamento
, a vítima
confirmou a narrativa acima
, conforme consta na mídia de fl.
135
dos autos físicos.
Confira-se:

“
Que se recorda dos fatos; que sempre tiveram uma relação problemática; que entre indas e vindas, de separação, que nesses intervalos eles se relacionaram com outras pessoas; que isso depois se tornou um fardo quando reataram o relacionamento, pois o acusado se transformava de uma hora para a outra; que ele dizia que lembrava e imaginava a declarante no ato com outra pessoa e isso o deixava transtornado; que na semana anterior a declarante tinha viajado para o Rio de Janeiro, em uma tentativa de sair desse relacionamento e tinha deixado tudo para trás, sua casa, filho e trabalho, e foi tentar uma vida nova; que o acusado então prometeu que mudaria e que lhe daria uma vida nova; que ele é o pai do filho da declarante; que então voltou do Rio de Janeiro e passou a semana na casa dele e no terceiro dia em que ela tinha retornado, a noite, ele começou a ter um surto, dizendo que passava nitidamente na memória dele, o que ele nunca viu, que seria a declarante e outra pessoa que ela se relacionou no ato; que então ele trancou ela dentro de casa e começou as agressões; que começou a quebrar as coisas, jogar panelas na parede, quebrar copos, vidros e tudo que via pela frente; que
depois ele começou a ir para cima da declarante e deu um soco em seu braço; que a vítima reagiu e deu um soco no braço do acusado; que acredita que isso tenha piorado a situação, pois ele passou a agredi-la mais ainda; que ele tentou enforcá-la, que mesmo tentando reagir não conseguiu, pois tem 1,65 metros enquanto o acusado tem quase 2 metros; que tentou se defender da melhor forma; que as agressões foram até 7 ou 8 horas da manhã, com o filho do casal vendo; que foi a madrugada toda; que o filho gritava ‘por favor, papai, não mata a mamãe’; que só consegue se lembrar do seu filho gritando, chorando e pedindo socorro enquanto o acusado a enforcava; que pedia para o filho pedir socorro pela janela porque a porta estava trancada; que depois disso a polícia finalmente chegou; que o tio do acusado chegou também; que ele quebrou o telefone da acusada; que a casa ficou horrível, toda quebrada; que era uma cena de horror, tanto para a declarante quanto para seu filho que tinha menos de 5 anos, que ele tinha 4 anos;
que ele a ameaçou muito, que ele falou que ia matar a declarante; que ele falou que só ele ou ela iam sair vivos; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que não se recorda se ele a ameaçou no pátio, somente se recorda das ameaças dentro da casa; que ele quebrou o aparelho telefônico, um iphone 11 e o portão da casa; que a declarante ficou internada em uma clínica psiquiátrica durante 2 meses; fora as outras internações que passou; que ainda está se recuperando psicologicamente; que emagreceu e teve anorexia; que não tinha ânimo para viver, vontade de viver, que não conseguia olhar com felicidade nem para o filho; que ele fazia muita pressão psicológica contra a declarante, falando que ela não conseguiria viver sem ele; [...]
que foi um processo duro e lento, mas hoje, que não tem mais contato já se sente bem; que tentou se matar mais de duas vezes; que ficou internada na UTI, em coma; que nesse dia ele só quebrou o telefone, que o portão foi em outra ocasião; [...] que foi a declarante que ligou para a polícia do celular do acusado; que acredita que os vizinhos também ligaram; que a briga iniciou porque a declarante seguia na rede social uma menina que era amiga de um rapaz com quem se envolveu no passado e o acusado viu uma foto da menina com esse rapaz; que o acusado então pegou seu telefone e começou a ficar muito estranho, tratando a declarante mal e a xingá-la; que acredita que ele viu a foto por volta de 22 h e as agressões começaram por volta de 00h; que jogou uma cadeira nele; que foi ele que começou as agressões, com um soco no braço; que no começo foi só no braço; que o braço ficou muito roxo e muito inchado, que acreditou que estava até quebrado; que ele também desferiu chutes nas pernas da declarante; que ele a jogo no chão, a puxou pelo cabelo; que chegou a ficar inconsciente um tempo; que ele subiu em cima dela e começou a enforcá-la; que depois novamente no quarto a jogou contra a parede e começou a enforcá-la novamente; que ele disse que iria jogá-la pela janela; que jogou a cadeira nele no momento em que ele saiu de cima da declarante e soltou seu pescoço; que tentou jogar a cadeira para tentar sair da casa; que nega ter colocado a faca no pescoço
dele; [...] que passaram a madrugada discutindo e agredindo; que ela tentava se defender; que as agressões não partiram dela; que teve anorexia e estava muito magra ao tempo dos fatos; [...]”.

Vale destacar que o laudo pericial de fl. 19 corrobora as declarações da vítima, eis que dá conta de lesões compatíveis com o que foi por ela narrado. Nesse particular,
o
médic
o

legista

atesta que houve ofensa à integridade física da
ofendida
, informando haver
“
quatro equimoses cor roxo de ate 10cm em braço esquerdo, duas equi
m
oses punho esquerdo cor
roxo
de 5cm, les
ã
o contusa 1cm falange distal do terceiro dedo m
ã
o direita e primeiro dedo m
ã
o esquerda, tr
ê
s equimoses cm cor roxo punho direito, duas equimosese de 2cm cor roxo antebra
ç
o direito, equimose cor roxo de 5cm braco direito, duas equi
m
oses cor roxo coxa esquerda, equimose roxo 7cm região escapular esquerda”.

É
relevante anotar que,
nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória
,

especialmente quando corroborada pelas demais provas,
não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.
Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

E
m
seu interrogatório em juízo
,
o apelante
nega os termos da denúncia, declarando que apenas teria se defendido da vítima, bem como que as lesões nela constatadas teriam decorrido do fato de ela ser muito branca e que, por ele ser muito grande,
“
qualquer coisa que fizer com ela vai ficar marcada”.

A
ssim,
em que pese o apelante negue a prática do crime,
as declarações da ofendida em sede policial e em juízo foram uníssonas e coerentes,
além de terem sido
corroboradas pelo resultado do Laudo de Exame de Lesões Corporais, razão pela qual se revela inconteste a autoria e materialidade do crime de
lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Portanto, comprovada a prática da lesão corporal em face da vítima pelo seu companheiro, ora recorrente,
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art. 129, §
13
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/
20
06.

N
a
primeira fase da dosimetria
, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 129, §
13
do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 0
1
(
um
)
a
0
4
(
quatro)
anos de
reclusão
, fixou a pena-base em
0
2
(
dois
) ano
s e 06 (seis) meses de reclusão,
ao desvalorar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos,
circunstâncias
e consequências
do crime.

Confira-se:

“
A

culpabilidade

merece maior censura, pois conforme as declarações prestadas pela Vitimada em ambos os estágios da persecução penal, em cotejo com a prova técnica, a mesma sofreu violência física por meio de socos em diversas partes do corpo, tendo sofrido em decorrência da diversidade de golpes oito

lesões em seu corpo (v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.845.026/AM, de relatoria do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 10.08.2021

e publicado em 17.08.2021

- “...;
2. É lícita a valoração negativa da "culpabilidade" quando a violência for excessiva, com extensas lesões à vítima. Precedentes.
..;”;

antecedentes

imaculados, após consulta que fiz junto ao sistema “E-Jud
”
, em cotejo com o enunciado sumular nº 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça;

não há elementos esclarecedores da
conduta social

do Denunciado; a
personalidade

não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; o
motivo do crime

deve promover o recrudescimento da pena-base, pois o Réu agiu imbuído pelo sentimento do ciúme, já que se mostrou inconformado pelo fato de a Vítima ter em seu aparelho celular mensagens trocadas com pessoa outra que não o Denunciado

(v.g. STJ, agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.844.967/PA, de relatoria do Exmo. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região -, julgado em 21.09.2021 e publicado em 27.09.2021); as
circunstâncias do fato
justificam maior rigor na aplicação da pena, pois as agressões foram praticadas no interior da vivenda em que habitavam o ex-casal, estando no local, o filho daqueles que contava com apenas quatro anos que, inclusive, acordou com os atos de violência perpetrados por seu genitor, ora Acusado, ao passo que o Infante, diante do fatídico cenário, chegou a pedir socorro pela janela da mencionada habitação; as
consequências extrapenais
demandam maior reprimenda, considerando que por ocasião da audiência instrutória (mídia de fl. 135), a Vítima demonstrou abalo emocional perante este magistrado, bem como ao fato de que por conta das agressões experimentadas desenvolveu depressão, sendo que precisou ficar, inclusive, internada em clínica psiquiátrica

e, finalmente;

e, o
comportamento da vítima
não enseja valoração negativa para a conduta do Acusado”.

No ponto, a defesa
argumenta, em síntese, a ausência de provas nos autos aptas a sustentarem as circunstâncias valoradas negativamente,
requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal
.

Em relação à
culpabilidade
, verifico que a fundamentação trazida se referiu à violência exacerbada empregada pelo apelante, vez que
foram desferidos diversos golpes em desfavor da vítima, em diversas regiões do corpo, conforme se comprova tanto do laudo de lesões corporais de fl. 19, quanto das declarações da vítima na esfera policial e judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a violência excessiva é fundamentação apta a valorar negativamente a culpabilidade. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. QUANTUM NÃO ARBITRÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. “Constitui inovação processual, inadmissível em agravo, o apontamento de tese não aduzida nas razões do recurso especial”. (AgRg no AREsp 973.150/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).
2. É lícita a valoração negativa da “culpabilidade” quando a violência for excessiva, com extensas lesões à vítima. Precedentes.
3. Não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade diante da elevação em 7 meses para cada circunstância sopesada na primeira etapa da dosimetria, totalizando 2 anos de detenção, tendo em vista as penas mínima e máxima cominadas ao delito (art. 129, §9º, do CP - 3 meses a 3 anos de detenção). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.845.026/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena, sendo permitido ao julgador analisar com discricionariedade o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 2. A culpabilidade prevista no do art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de censurabilidade da conduta, verificado a partir de elementos concretos, apresentados na ocasião em que essa circunstância é apreciada. A avaliação deve ser realizada conforme o cenário delineado no caso concreto, considerando os elementos específicos da situação em que ocorreu o crime.
3. A forma pela qual a conduta foi perpetrada pelo paciente - que usou de violência exacerbada ao segurar a vítima pelo cabelo e a arrastou pelo quintal da residência, ocasião em que a ofendida bateu a cabeça na escada, desmaiando em razão do choque - serve de fundamento idôneo para justificar a avaliação negativa da circunstância judicial debatida, sustentando a elevação da reprimenda na primeira etapa do cálculo, não havendo, assim, constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 435.993/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/10/2018).

Assim, considerando a prova existente nos autos, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Em relação aos motivos do crime, também se mostra idônea a fundamentação realizada no primeiro grau de jurisdição, vez que a discussão teve como estopim o ciúme do apelante. Tal elemento se encontra respaldado não só pela declaração da vítima, bem como pela con
firmação do apelante, que esclareceu em seu interrogatório em juízo que “
tinham voltado, mas começou a descobrir coisas que ela fez enquanto estavam separados, que
então não quis mais; que
ela tinha ficado com outra pessoa; que falou que não dava mais para ele, pois não aceitava; que ela fez de tudo para prejudicá-lo e conseguiu ‘pois mulher tem esse poder’[...
]
”
.

Vale dizer que, conforme iterada jurisprudência, é legítima a desvaloração dos motivos do crime quando a conduta delituosa se dá em razão de ciúmes, especialmente em se tratando de casos de violência de gênero. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVO E EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher” (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). 2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que
“o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base”.
(AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). 3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea (AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

De igual modo, também
reputo acertada a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o crime foi cometido na frente do filho menor de idade da vítima e do apelante, o que evidencia a necessidade de maior reprimenda estatal.

Vejamos entendimentos jurisprudenciais sobre o tema:

Na primeira fase da dosimetria,
a culpabilidade foi valorada negativamente pelo fato de que as ameaças foram lançadas quando a vítima se encontrava com seu filho menor de idade, circunstância que revela maior desvalor na conduta do acusado.
(STJ._AREsp 1.964.508-MS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

[...]
5. No caso, na primeira fase da dosimetria, foram valoradas negativamente 2 (duas) circunstâncias judiciais, a saber: culpabilidade (a agressão foi dirigida ao rosto da vítima, que necessitou de suturas em seu rosto. O réu deixou mais de uma lesão no rosto da vítima) e circunstâncias do delito (crime foi cometido na presença dos filhos adolescentes da vítima, sendo que o filho de 12 anos ficou apavorado, muito assustado)
. A motivação apresentada é suficiente a justificar o acréscimo de 04 (quatro) meses para cada vetorial, ocasionando a fixação da pena-base em 11 (onze) meses de detenção. [...] (AgRg no REsp n. 1.986.657/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Nesse particular, tanto a vítima quanto o apelante confirmaram em juízo que os fatos teriam ocorrido na presença da criança, que tinha 04 (quatro) anos de idade ao tempo dos fatos, não havendo se falar em falta de provas a esse respeito.

Por fim, no que concerne à
s consequências do crime, o magistrado sopesou o abalo psicológico demonstrado pela vítima quando ouvida em juízo, ocasião em que – além de visivelmente abalada e ter apresentado choro em alguns trechos –, afirmou que chegou a ficar internada em clínica psiquiátrica por cerca de 02 (dois) meses em decorrência do fato, além de ter afirmado que atentou contra a sua própria vida em mais de duas oportunidades, em razão dos danos psicológicos sofridos.

No presente caso, é evidente que o abalo psicológico da vítima supera aquele ínsito ao tipo penal, especialmente em razão do
s
relato
s
de
tentativa de suicídio e de
que precisou ser internada em clínica psiquiátrica.

Registre-se que
o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o
trauma causado em decorrência da violência de gênero é circunstância apta à valoração negativa das consequências do crime. Vejamos:

[...]
6. O trauma causado à vítima, consoante apurado pelo Tribunal de origem, não se confunde com um mero abalo psicológico passageiro, eis que "o temor e a pressão psicológica que passou a vítima a deixou tão intimidada que, conforme relatou o informante R, ela mudou-se para outra cidade sem informar seu novo endereço, deixando claro que não viria depor em juízo por medo de represálias" (e-STJ, fl. 541), mostrando-se justificado o incremento da pena-base no tocante às consequências do crime.
7. Não há prequestionamento do art. 70 do Código Penal, pois a matéria nele tratada, na forma apresentada, não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.295.458/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVO E EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). 2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento no sentido de que "o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).
3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constituindo, pois, motivação idônea
(AgRg no AREsp 1441372, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.).

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX,
da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante se encontra proporciona
l
, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Q
uanto ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804
, do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3
º
, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 29 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)